Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-72.2022.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010233-72.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA CORREA DA COSTA - CPF: 603.932.031-15 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
). COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DIRECIONADA À CONTRATANTE. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS NO PERÍODO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-

Havendo prova da efetiva utilização do serviço, com a liberação do crédito contratado mediante transferência bancária em nome da Recorrente, autorização para desconto em folha e pagamento mínimo no período, é de ser reconhecer
comprovada a relação jurídica.
2-
Ao confirmar a contratação do serviço, é imprescindível que o consumidor demonstre, minimamente, os fundamentos que teriam levado à confusão entre aquilo desejado e efetivamente contratado.
3-
A negativa isolada de contratação não se sustenta, diante da comprovação da contratação e da respetiva transferência de valores em nome do contratante, sem impugnação válida.
4-
Nos termos dos artigos
5o e 6o da Lei no 9.099/95,
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 177991717, na reclamação no 1010233-72.2022.8.11.0006, do JEC de Cáceres, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para desconstituir a relação jurídica entre as partes, condenar a Recorrida na obrigação de fazer na devolução dos valores descontados em nome do Recorrente (
restituição na forma simples
) e ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 5.000,00 – cinco mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- contratação comprovada; - inexistência de ato abusivo ou ilícito na cobrança legítima; - inexistência de dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da condição fática na petição inicial/contestação.

Na petição inicial, a Recorrida afirma:
- ter buscado empréstimo consignado, que ofertaram o cartão de crédito consignado (RCM) informando se tratar de uma modalidade de empréstimo; - que a intenção seria tão somente o empréstimo consignado; - inconformismo com o valor
já descontado de sua folha de pagamento, sem previsão de término dos descontos; -
a ocorrência de descontos em sua folha de pagamento, desde 2009.

De seu lado, a parte Recorrente indica em contestação, pormenorizadamente, a contratação ocorrida, apresentando:
- proposta de adesão, autorização, solicitação de cartão BMG CARD, documentos pessoais (id. 177991704); - proposta de contratação de saque mediante a autorização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, cédula de crédito bancário (id. 177991705); faturas e comprovantes de transferência (TED) de diversos valores (R$1.332,90; R$600,00; R$740,00; R$400,00; R$7.135,65; R$787,00; R$1.279,74; R$290,00; R$307,70; R$439,07), em nome da Recorrida (id. 177991708).

- da modalidade contratada.

O produto RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL/RCM, em linhas gerais, corresponde
a uma porcentagem da renda do indivíduo destinada ao pagamento da fatura do cartão de crédito consignado, com desconto automático na folha de pagamento de 5% (
cinco por cento
).

De acordo com a Lei no 14.509/2022, o máximo que pode ser descontado é 40% (
quarenta por cento
) da folha de pagamento, para que não haja comprometimento da renda.

Ocorre que as instituições bancárias têm aproveitado essa margem para conceder um limite de crédito para saque de até 5% (
cinco por cento
), utilizando a RMC como se fosse um empréstimo tradicional.

No caso, considerando as altas taxas de juros nas operações de cartão de crédito, tal modalidade se mostra francamente desfavorável ao consumidor, contudo, não há ilegalidade a ser declarada.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECADÊNCIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS -
TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento. 2. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
3. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e com uso do cartão, há de ser considerada válida a modalidade contratada.
4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros equivalentes às de produto diverso do contratado. 5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Sentença reformada. 7. Recurso provido.”
(TJMT – 1a CDPv - RApC no 1008011-89.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 01/08/2023 - DJE 04/08/2023). Grifei.

- do erro substancial.

No caso, não se verifica nenhuma ilegalidade/abusividade que decorra tão somente da contratação/adesão ao chamado Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (
RMC
).

No plano concreto, é preciso examinar, em cada caso, se o contrato respeitou as regras legais/normativas aplicáveis à espécie, bem como se, de fato, existe alguma prova de erro substancial, consoante se alega, visando à invalidação do negócio.

Ainda, revelando incontroversa a contratação, resta apurar se houve ou não falha na apresentação do produto.

A respeito do erro, prevê o art. 138, do Código Civil/2002, que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Na espécie, analisando os elementos do contrato, não há dúvidas de que a Recorrida subscreveu expressamente um "
Contrato de Cartão de Crédito Consignado",
sabendo tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (
RMC
), onde consta sua assinatura, o que denota que não incorreu em erro substancial.

Ainda, no exame dos chamados elementos relativos à execução do contrato, a instituição financeira Recorrente demonstrou que os valores contratados foram disponibilizados na conta bancária da Recorrida por meio de Transferência Eletrônica Disponível.

Assim não são críveis as alegações da Recorrida de que foi enganada, pois as cláusulas contratuais são razoavelmente claras no sentido de que o negócio jurídico entabulado se tratava de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (
RMC
).

A conclusão possível é de que, mesmo sem entender ao certo o que estava sendo contratado, acabou a Recorrida por anuir ao convencionado.

Desta forma, considerando a documentação apresentada sobre o produto contratado e toda ela disponível ao consumidor, quer no site da Empresa Recorrente quer no Banco Central do Brasil, bem como, inexistindo a indicação objetiva da ocorrência de vício do consentimento (
erro, dolo, fraude ou simulação
), não há como afastar a contratação, ainda que equivocada do ponto de vista do contratante, apesar de suficientes as informações.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.
2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 14/12/2021 - DJe de 17/12/2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DA AUTORA DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FEITA NA FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AUTORA QUE ADMITE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, MAS NEGA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. PROVA CARREADA QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA E COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO À MODALIDADE DO SERVIÇO. ASSINATURAS NÃO CONTESTADAS
. SEGUROS PRESTAMISTAS CONTRATADOS. CONTUDO, TRATANDO-SE DE SERVIÇO OPCIONAL E TENDO A AUTORA POSTULADO O SEU CANCELAMENTO, IMPÕE-SE A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONSTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. TAXA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE CADA DESCONTO. DESCABE A DEVOLUÇÃO DOBRADA, PORQUANTO REGULAR A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE BUSCADA QUE NÃO SE JUSTIFICA.
DANO MORAL INOCORRENTE, DIANTE DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES E DOS DESCONTOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SEGUROS PRESTAMISTAS, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJRS – 4a TR – RI no 50106286320228210023 – rela. Juíza Nara Cristina Neumann Cano Saraiva – j. 04/08/2023). Grifei.

- da contratação de crédito.

A contratação combatida pela Recorrida tem início em
2009, com o
“Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG”
, no caso, não impugnado validamente.

No referido contrato, está registrada a ocorrência de inúmeros saques via TED em conta corrente em nome da Recorrida
.

No ponto, é possível verificar que a Recorrida não trouxe extrato de sua conta corrente no período, a demonstrar o não recebimento dos saques registrados no momento da contratação, prova que lhe competia produzir em razão da existência do contrato e suas condições.

Resta, portanto, inequívoca a contratação.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.
2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 14/12/2021 - DJe de 17/12/2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DA AUTORA DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FEITA NA FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AUTORA QUE ADMITE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, MAS NEGA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. PROVA CARREADA QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA E COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO À MODALIDADE DO SERVIÇO. ASSINATURAS NÃO CONTESTADAS
. SEGUROS PRESTAMISTAS CONTRATADOS. CONTUDO, TRATANDO-SE DE SERVIÇO OPCIONAL E TENDO A AUTORA POSTULADO O SEU CANCELAMENTO, IMPÕE-SE A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONSTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. TAXA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE CADA DESCONTO. DESCABE A DEVOLUÇÃO DOBRADA, PORQUANTO REGULAR A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE BUSCADA QUE NÃO SE JUSTIFICA.
DANO MORAL INOCORRENTE, DIANTE DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES E DOS DESCONTOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SEGUROS PRESTAMISTAS, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJRS – 4a TR – RI no 50106286320228210023 – rela. Juíza Nara Cristina Neumann Cano Saraiva – j. 04/08/2023). Grifei.

- do dano moral.

Diante da conclusão já exposta, inexiste a prática de ato ilícito que justifique a correspondente indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“Ementa: EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(TJMT - RI 0037503-11.2019.811.0001 - Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - j. 26.11.2019) Grifei.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024